Tribunal: STF
Processo: Rcl 64685
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Estevão Yanko Gaichi contra acórdão da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Ao analisar o pedido, contudo, o d. Juízo de primeiro grau entendeu por INDEFERIR o acesso da Defesa ao feito, encaminhando, via email, parte do teor da decisão de indeferimento, na qual se argumentou que “esses autos possem documentos e informações referentes a diligências investigatórias em andamento e ainda não documentadas. Nesse contexto, por certo que a concessão de acesso sobre andamento das diligências sigilosas importaria em risco concreto de perecimento de eventuais medidas cautelares, de modo a tornarem inócuos os esforços investigados empreendidos, motivo pela qual, inclusive, o feito tramita em segredo de justiça” (doc. 03)”. (edoc 1, p. 4)



    Ao final, requer,



    “em caráter liminar, o reconhecimento de violação do enunciado da Súmula n. 14 deste e. STF, para que se determine a habilitação dos subscritores nos autos da busca e apreensão n. 1544410- 16.2023.8.26.0050 ou, ao menos, para que se possibilite o acesso aos elementos já documentados, incluindo a decisão que determinou as buscas. 



    3.3. No mérito, confirmando a liminar, aguarda-se a procedência da ação para se determinar ao d. Juízo o acesso aos autos de origem ou, em caráter subsidiário, das provas já documentadas ao feito e do r. decisum que deferiu as diligências”. (edoc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Ademais, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente